Tribunal: TJES
Processo: 0001347-95.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001347-95.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO SERGIO MATTEDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA –
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
IM
POSSIBILIDADE
– RÉU MULTIRREINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, ressalvados os casos de réu é multirreincidente. 2. Restando demonstrada a multirreincidência do acusado, incabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIÃO SERGIO MATEDDI
, inconformado com a sentença inclusa no Termo de Audiência de fls. 40/41 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4555849), prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do pleito formulado referente a dosimetria da pena.

De acordo com a defesa do apelante, apesar de o réu ser “
[...] p
ossuidor de maus antecedentes criminais, possuindo 7 (sete) condena
ções
já transitadas em julgado
”, seria cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, verifico não assistir razão à defesa.

Nessa senda, urge salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de ser plenamente cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, ressalvados os casos de réu é multirreincidente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]. II - A jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal. III - No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do em. Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.014.352; Proc. 2022/0219201-6; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 13/06/2023; DJE 16/06/2023)

In casu
, conforme delineado pela própria defesa do acusado, bem como pela magistrada sentenciante,
SEBASTIÃO SERGIO MATEDDI
deve ser considerado multirreincidente, tendo em vista possuir 07 (sete) condenações criminais transitadas em julgado.

Por oportuno, saliento que 01 (um) registro foi utilizado na desvaloração da circunstância judicial atinente aos antecedentes, razão pela qual persistem 06 (seis) registros a serem considerados no momento do reconhecimento da agravante da reincidência, motivo pelo qual incabível a compensação integral pretendida pela defesa do acusado. Sobre o tema:

[...]. 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão. [...]. (STJ; AgRg-HC 584.294; Proc. 2020/0123547-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

[...]. III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência". lV - In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 680.328; Proc. 2021/0219845-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021)

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)